Tribunal: TJDFT
Processo: 0716095-68.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. SUPRIMENTO. EFEITO INFRINGENTE. JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.
I. Detectada contradição no acórdão quanto à natureza jurídica da decisão impugnada, devem ser providos os embargos de declaração para o respectivo suprimento.
II. É cabível agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que julga procedente impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução.
III. A decisão que acolhe a arguição de excesso de execução deve arbitrar honorários advocatícios em favor do advogado do executado sobre o proveito econômico obtido.
IV. Recurso provido.